Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. DECRETO No 59.310/66. ENTENDIMENTO REITERADO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal “a ressarcir ao autor os subsídios relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2021 bem como suspender a cobrança de acertos financeiros relativos ao processo SEI 00052-00015052/2021-81”. Em seu recurso, assinala que os policiais civis do DF são regidos pela Lei no 4.878/65, sendo aplicada a Lei no 8.112/90 apenas de forma subsidiária. Assim, deveria ser observado o Decreto no 59.310/66, que no seu artigo 247 assinala que o policial civil preso preventivamente perderá um terço do seu vencimento, destacando acórdão recente da 2a Turma Cível neste sentido. Ressalta que a própria parte autora reconheceu na sua inicial a possibilidade de perder 1/3 do seu vencimento. Assim, pugna pela reforma da sentença, de modo a determinar que o autor deverá perder 1/3 do seu vencimento referente ao período que permaneceu preso.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Da leitura dos autos constata-se que o autor permaneceu preso preventivamente de 02/06/2021 a 03/09/2021, sendo que após a sua soltura solicitou, no dia 08/09/2021, o retorno às suas atividades laborais. No âmbito administrativo foi efetuada a suspensão do pagamento dos seus vencimentos, além da abertura de processo administrativo para a devolução de valores adimplidos durante o período que permaneceu preso. A sentença deu provimento ao seu pedido, de forma a suspender a cobrança da devolução dos valores, além de condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores devidos durante o período que permaneceu preso.
IV. Desde já, da leitura da inicial não se constata a concordância da parte autora com a retenção de 1/3 do vencimento, como alegado pela parte ré. Isso porque há apenas a indicação da legislação que autoriza a retenção de 1/3, enquanto que posteriormente conclui na sua inicial pela impossibilidade de qualquer redução dos seus vencimentos.
V. Da leitura da peça recursal constata-se que a parte recorrente pretende, tão somente, a reforma da sentença para determinar a autorização pra a retenção de 1/3 do vencimento do autor no período em que estava preso preventivamente. De todo modo, convém aprofundar nas teses que entendem pela possibilidade e pela impossibilidade de retenção dos vencimentos no caso de servidor preso.
VI. Assim, não se desconhece que, em regra, o pagamento da remuneração é uma contraprestação pelo serviço prestado, bem como que o artigo 247 do Regime Jurídico dos Policiais Civis do DF (Decreto no 59.310/66) dispõe que “O funcionário perderá: (...) III - um terço do vencimento durante o afastamento por motivo de prisão preventiva”, e que o artigo 229 da Lei 8.112/90 (aplicável aos policiais civis do DF, conforme artigo 62 da Lei no 4878/65) estabelece a possibilidade da família do servidor preso preventivamente receber auxílio-reclusão (“À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores: I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. (...) § 1o Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.). Ainda, há alguns precedentes deste E. TJDFT favorável à possibilidade de suspensão da remuneração no caso de servidor preso de forma preventiva. Neste sentido: (Acórdão 977748, 20160110103965APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243); e (Acórdão 1340000, 07067687420208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Contudo, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de impossibilidade de suspensão do pagamento da remuneração de servidor afastado das suas funções em decorrência de prisão preventiva. Inclusive, o acórdão no 1340000 do TJDFT, referente ao PJE 07067687420208070018, acima elencado, foi objeto de reforma no STF. Naquela ocasião, a Suprema Corte, ao apreciar aquela decisão deste e. TJDFT, elucidou que “1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos” (STF. AgRG no RE 1.344.951/DF. Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Primeira Turma. DJe de 17/12/2021). Ainda, há diversos outros precedentes no mesmo sentido emanados pelo STF, sendo possível constatar que trata-se de entendimento reiterado de ambas as Turmas da Suprema Corte. Neste sentido: (STF. RE 1.104.426-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019); (STF. RE 1.184.506-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 15/6/2020); (STF. ARE 1.059.669-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/4/2019).
VIII. Em conformidade com a segurança jurídica, mostra-se relevante acompanhar a posição reiterada do STF, visando assegurar a coerência das decisões judiciais. No caso, conforme fundamentos elencados pelo STF, destaca-se que a suspensão dos vencimentos quando da falta ao serviço decorrente de prisão preventiva afronta os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor, de modo que inviável a suspensão efetuada na situação em apreço.
IX. No mesmo sentido, precedentes recentes deste E. TJDFT: (Acórdão 1427877, 07004146820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1337776, 07060759020208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1324289, 07332824120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inclusive, neste último precedente constata-se que, inicialmente, a decisão daquela E. Segunda Turma Recursal do TJDFT era favorável ao Distrito Federal, sendo a questão submetida ao STF, ocasião em que foi determinado que aquela Turma adotasse o entendimento pacificado na Suprema Corte, conforme ID 15622979 do PJe 0733282-41.2018, de modo que foi proferido novo Acórdão (1324289) em consonância com o exposto pelo STF.
X. Especificamente quanto ao objeto do recurso, não assiste razão ao pedido do Distrito Federal para que seja autorizada a retenção de 1/3 dos vencimentos, com amparo no artigo 247 do Decreto no 59.310/66. Isso porque, não obstante a previsão normativa, destaca-se que aquela regra está em desacordo com os fundamentos já elencados no item VIII da presente ementa, uma vez que a suspensão (ou redução) dos vencimentos diante da mera prisão preventiva afronta a presunção de inocência e a irredutibilidade dos vencimentos do servidor. Ademais, no já mencionado precedente do STF, AgRG no RE 1.344.951/DF, a Suprema Corte analisou situação bem similar, também envolvendo prisão preventiva de policial civil do Distrito Federal, concluindo pela impossibilidade de qualquer retenção nos vencimentos. Assim, não deve prosperar a pretensão recursal.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
XII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.